Tribunal: TJBA
Processo: 2002276-78.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Processo : AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº. 2002276-78.2025.8.05.0001

Órgão Julgador : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Agravante : Ministério Público do Estado da Bahia

Advogado(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia

Agravado : Samuel de Jesus Cruz

Advogado : Eduardo Felipe Teixeira Lima (OAB/BA 42.521)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO EM PROCESSOS DISTINTOS SEM ABSOLVIÇÃO OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA DATA-BASE APÓS PERÍODO DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que admitiu a detração de período de prisão cautelar cumprido em processos distintos e ainda em curso, bem assim fixou a data-base dos benefícios executórios na primeira prisão, apesar de períodos posteriores de liberdade.

II. Questão em discussão.

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível detrair período de prisão provisória relativa a processos distintos e ainda não encerrados por absolvição ou extinção da punibilidade; e (ii) saber se a data-base para contagem de benefícios da execução deve corresponder à primeira prisão ou à última prisão ininterrupta, quando houve períodos intermediários de liberdade.

III. Razões de decidir.

3.
Ainda que possível a detração de prisão cautelar relativamente a processos distintos, para tanto se exige, cumulativamente, que o crime da execução seja anterior ao período de custódia e que nos outros processos haja absolvição ou extinção da punibilidade.

4.
A data-base para benefícios executórios, conforme jurisprudência consolidada, deve ser a da última prisão ininterrupta, sob pena de se considerar como pena cumprida o período em que o apenado permaneceu em liberdade, o que se impõe corrigir.

5.
Constatando-se que a decisão recorrida utilizou para a detração períodos de prisão cautelar referentes a processos ainda em curso, bem assim que fixou a data-base para os benefícios da execução em data anterior àquela que inaugurou o período ininterrupto de prisão do recorrido, tem-se por imperativo prover o agravo, a fim de ajustar o
decisum
aos ditames de regência.

IV. Dispositivo e tese.

6.
Recurso provido.

Tese
(s)
de julgamento:
“1. A detração de período de prisão cautelar cumprido em processos distintos somente é admissível quando
neles
houver absolvição ou extinção de punibilidade. 2. A data-base para benefícios executórios deve corresponder à última prisão ininterrupta
do agente
, não podendo
abranger
período em que o apenado esteve em liberdade.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 42; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 772.973/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no AREsp 2232271/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no HC 897.309/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06.08.2024; STF, HC 249.470/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 17.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal

n.º
2002276-78.2025.8.05.0001
, em que figura como Agravante o
Ministério Público

do Estado da Bahia

e, como Agravado,
Samuel de Jesus Cruz,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator